Tribunal: TJBA
Processo: 8020917-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020917-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO PRÉVIO DO PARQUET PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO E PELA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSÁRIA A MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Bela. Tainá Andrade de Santana em favor de Carlos Henrique Amorim Silva, preso preventivamente desde 26/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a ilegalidade da decretação da medida extrema, supostamente realizada de ofício, pleiteando a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ilegalidade no decreto de prisão preventiva ante o pleito ministerial de substituição por medidas cautelares diversas; (ii) verificar se a decisão judicial que decretou a custódia preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) aferir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à preservação da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi precedida de requerimento do Ministério Público, que pugnou pela decretação e substituição da medida extrema, tendo o Juízo deliberado pela imposição da segregação cautelar com base na gravidade concreta dos fatos e na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, não configurando atuação ex officio, por não estar vinculado ao pedido ministerial. 4. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos extraídos dos autos, como o auto de exibição e apreensão, os depoimentos dos policiais e os interrogatórios, que apontam para a materialidade delitiva e oferecem indícios suficientes de autoria. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de substancial quantidade e diversidade de entorpecentes e pela suposta associação para o tráfico, justifica a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares alternativas, nos termos da jurisprudência dominante do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrados os requisitos legais para sua imposição. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza atuação de ofício quando o Magistrado decreta a prisão preventiva após manifestação prévia do Ministério Público, ainda que este tenha sugerido medidas cautelares diversas, pois o juiz não fica vinculado ao teor do pedido ministerial. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas são elementos aptos a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 282, §2º, 310, 311, 312, 313 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgRg no RHC: 193035 MG 2024/0025333-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024; STJ - RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022; STJ - AgRg no RHC n. 194.944/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ - AgRg no HC n. 981.884/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ - AgRg no HC n. 987.487/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025; STJ - AgRg no HC n. 970.983/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ - AgRg no RHC n. 204.318/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ - AgRg no HC n. 881.558/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 12/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020917-15.2025.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, impetrado pela Advogada Tainá Andrade de Santana em favor de Carlos Henrique Amorim Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.